Tribunal: STF
Processo: Rcl 50627
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de São Leopoldo/RS em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Autos nº 0021786-19.2015.5.04.0332), que reformou a sentença e afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de valores decorrentes de vínculo mantido com o ente público.



    2.  O Município reclamante alega afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópia da Lei Orgânica municipal, que prevê a contratação por excepcional interesse público; da Lei municipal nº 6.055/2006, que instituiu o estatuto dos servidores públicos do referido Município; e da Lei municipal nº 6.686/2008, que autoriza o Poder Executivo local a contratar profissionais, por processo seletivo, para atuarem junto à Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAD, até a extinção do Programa SAMU/SALVAR. 



    3. Destaca que o art. 217 da Lei municipal nº 6.055/2006 “regulamentou a natureza dos contratos temporários de excepcional interesse público no âmbito do Município de São Leopoldo”. Sustenta, assim, que “o fato de estar expressamente contido no artigo 5º da Lei M. 6.686 que as contratação para participação do programa SAMU/SALVAR se dariam pelo regime da CLT, ao arrepio da norma regulamentadora, não afasta a natureza administrativa dos contratos oriundos do Programa SAMU/SALVAR, pois esta foi vontade do legislador quando previu, ainda na Lei Orgânica Municipal, tal possibilidade de contratação excepcional”.



    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão de “eventual ou futuro cumprimento de sentença, eventual trâmite do precatório e ou Requisições de Pequeno valor requisitadas em face desta Municipalidade”. Ao final, pede a procedência da reclamação “para cassar a decisão que manteve a competência da Justiça do Trabalho exarada pela 9 (nona) Turma do TRT4, com a consequente declaração de nulidade daquela decisão”.



    5. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    6. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    7. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".



    8. Nessa linha, a existência de lei municipal que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e as consequências daí oriundas devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido é a jurisprudência do STF, como se observa na Rcl 6.527-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux; e na Rcl 7.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, cuja ementa ora transcrevo:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.”



    9 . A decisão reclamada assim justificou a competência da Justiça do Trabalho:



    “DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A reclamante busca a reforma da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Argumentou que sua contratação se deu sob o manto da Lei Municipal nº 6.686/2008, a qual, no seu artigo 5º, prevê expressamente a sua sujeição ao regime da CLT. Disse que a própria lei utilizada pela Municipalidade para tentar caracterizar o seu contrato como temporário, prevê o tempo máximo de vigência do contrato temporário de 2 anos, salientando o fato de que sua admissão ocorreu em 20-01-2009 e o seu contrato ainda estar em vigência. Insurgiu-se com o fato do Município editar lei autorizando a contratação de servidores nas normas da CLT, promovendo edital específico prevendo a contratação pelas normas celetistas e declinando a Justiça do Trabalho como justiça especializada para dirimir as questões, assinando a CTPS do servidor com referência à CLT, e, posteriormente, quando acionado parante esta Especializada, o ente público buscar desqualificar a relação e tentar se beneficiar e protelar a solução do impasse, em claro prejuízo ao trabalhador por ele admitido. Defendeu que a não aplicação das normas da CLT e o afastamento da competência da Justiça do Trabalho representa afronta direta ao princípio da Legalidade que rege toda a administração pública. Mencionou a decisão proferida pelo STF nos autos da ADI 3395 e colacionou jurisprudências. Por fim, citou o artigo 114, inciso I, da Constituição Federal e postulou o provimento do recurso, reconhecendo-se a competência material da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento do feito. O juízo de origem às fls. 541/547 do pdf fundamentou a extinção do feito resumidamente nos seguintes termos: Diante de tais elementos, convenceu-se esta magistrada que não obstante a contratação da autora tenha se dado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a natureza de sua vinculação com o município reclamado é jurídico administrativa, vinculada a Programa Específico para atender demanda do sistema de saúde municipal, sendo vedado ao Município a contratação por regime jurídico diverso, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal na decisão proferida na Medida Cautelar em ADI 2135/DF, que restabeleceu a redação original ao caput do artigo 39 da CF/88. (...) Falece, portanto, competência a esta Justiça Especializada para apreciar a presente ação, pelo que resta acolhida a preliminar arguida pelo Município reclamado. A reclamante foi contratada pela Reclamada em 20-01-2009, para exercer a função de ‘Técnico em Enfermagem -SAMU’ (fl. 17 do pdf), consoante CTPS (fl. 17 do pdf), encontrando-se em vigor o contrato de trabalho. Extrai-se do contrato de trabalho de fls. 18/19 do pdf, precisamente em sua cláusula primeira, que a reclamante foi aprovada no Processo Seletivo nº 01/2008, homologado pelo Edital 06/2008, de 19-12-2008, para prestar serviços junto à Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com a Lei Municipal nº 6.686/2008, com o Decreto Federal nº 5.055/2004, com as Portarias nºs 2.657 e 1.927 do Ministério da Saúde e com a Portaria nº 2.048/GM. A cláusula segunda estabelece que a carga horária semanal da reclamante é de 30 horas. A cláusula terceira prevê a compensação horária semanal, destacando: 'aproveitada, para tanto, a disposição do art. 59, parágrafo 2º, da CLT'. O salário mensal da reclamante foi definido no valor de R$ 1.500,00 (cláusula quarta). A cláusula sétima, por sua vez, determinou que o contrato 'será por Tempo Determinado, iniciando-se em 20/01/2009 até a extinção do programa SAMU/SALVAR'. Já na cláusula oitava, há a opção do empregado pelo FGTS e, na cláusula nona, há a seguinte previsão: 'Em suas normas gerais o presente contrato se regerá pelas Leis Trabalhistas e da Previdência Social ou, as suas questões dirimidas pela Justiça do Trabalho desta cidade, cujo Foro elege'. No caso dos autos, não se discute a validade ou não da contratação sob o regime jurídico-administrativo. Conforme mencionado acima, o próprio contrato individual da reclamante (fl. 18/19 do pdf), bem como o processo seletivo ao qual se sujeitou contemplam previsão específica de sujeição dos empregados selecionados ao regime celetista (fl. 439 do pdf). A admissão de profissionais para a operacionalização do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) por meio de Processo Seletivo Público até a extinção do Programa de Atendimento Médico de Urgência (SAMU/SALVAR), autorizado pela legislação municipal, de acordo com o Decreto Federal nº 5055, de 27 de abril de 2004, com as Portarias nº 2657/2004 e 1927/2004 do Ministério da Saúde e com a Portaria nº 2048/GM, de 05 de novembro de 2002, que institui o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência já é de conhecimento desta Turma que, em 19-12-2017, julgou caso análogo em processo autuado sob o nº 0021752-44.2015.5.04.0332, de relatoria do Des. João Batista de Matos Danda, sujas razões de decidir adota-se agora: (...) Diante deste contexto, não há como se afastar a competência material desta Especializada para o conhecimento desta demanda. Isso porque a natureza jurídica dos contratos firmados está vinculada à legislação municipal que autorizou a criação e contratação de empregados, a qual estabeleceu, de maneira expressa, que a referida admissão se daria sob a égide da CLT. Sendo assim, não está em exame a hipótese de relação de natureza estatutária ou jurídico estatutária, inexistindo identidade material com o entendimento assentado no julgamento da ADI nº 3.395. Adoto, por analogia, a Tese Jurídica Prevalecente nº 7 deste Tribunal, com o seguinte teor: "MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL. FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA OU EMERGENCIAL. COMPETÊNCIA. A Justiça do Trabalho é competente em razão da matéria para o julgamento de demanda envolvendo trabalhador contratado para atender necessidade temporária ou emergencial pela Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas, quando o vínculo estabelecido seja o da Consolidação das Leis do Trabalho." Registro que, embora não haja na Lei nº 6.686/2008, no Edital que deu abertura ao Processo Seletivo Público nº 01/2008 e nem no contrato individual havido entre os litigantes, o prazo de vigência do contrato de trabalho do autor, o Poder Executivo Municipal foi autorizado a contratar através de processo seletivo até a extinção do Programa de Atendimento Médico de Urgência (SAMU/SALVAR), do que se denota a natureza temporária da admissão do demandante. Logo, frente ao expendido, dou provimento ao recurso ordinário do reclamante para, afastando a decisão proferida em primeiro grau, declarar a competência material da Justiça do Trabalho para o julgamento da ação, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. (TRT da 4ª Região, 9ª Turma, 0021752-44.2015.5.04.0332 RO, em 19/12/2017, Desembargador Joao Batista de Matos Danda). Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante para declarar a competência material da Justiça do Trabalho para o julgamento da ação, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com o exame dos pedidos elencados na inicial e na defesa.” (Grifo acrescentado)



    10. Como se verifica dos autos, a contratação ocorreu em 20.01.2009, ou seja, após a CF de 1988, mediante concurso público (Processo Seletivo nº 01/2008, homologado pelo Edital 06/2008). A contratação se deu com base na Lei municipal nº 6.686, de 4 de julho de 2008, que autorizou a contratação por tempo determinado, mediante processo seletivo, de profissionais para atuarem junto à Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAD, até a extinção do Programa SAMU/SALVAR. A referida lei prevê expressamente, em seu art. 5º, que a contratação será regida pela Consolidação da Legislação do Trabalho (CLT). No entanto, há lei local estabelecendo regime jurídico estatutário para os demais servidores do município, bem como disciplinando a contratação temporária por excepcional interesse público (Lei municipal nº 6.055/2006).



    11. Na ADI 2.135-MC, Redatora p/o acórdão a Ministra Ellen Gracie, o STF, em juízo liminar, suspendeu a eficácia da redação atribuída ao art. 39, caput, da Constituição Federal, pela EC nº 19/1998, que possibilitara a adoção, pelo Poder Público, de regimes jurídicos distintos. No mérito, o STF, embora tenha restabelecido a obrigatoriedade do regime jurídico único, prevista na redação originária do art. 39, caput, ressalvou “a subsistência, até o julgamento definitivo da ação (DJe de 7.3.2008), da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso”.



    12. Tendo em vista a obrigatoriedade do regime jurídico único determinada no julgamento da ADI 2.135, e considerando que o regime do Município de São Leopoldo é estatutário para os demais servidores, bem como que a beneficiária desta reclamação foi contratada posteriormente ao período do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, a permanência do feito na Justiça do Trabalho violaria ambos os paradigmas invocados. A competência seria da Justiça comum, a qual caberia apreciar, se for o caso, eventual nulidade do regime jurídico celetista. O feito, contudo, tramita na Justiça do Trabalho.



    13. Há, pois, plausibilidade no direito alegado. Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, registro que os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho). Assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, o que recomenda o deferimento da medida liminar.



    14. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender o processo no qual foi proferida a decisão reclamada (Autos nº 0021786-19.2015.5.04.0332).



    15.  Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 06 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator